Tribunal: CARF
Processo: 10480.017781/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.017781/2002-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.629 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
PETRÚCIO DE LEMOS ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
EFICÁCIA. SÚMULA CARF No 173. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Restando improfícua a tentativa de notificação por via postal, é eficaz a
notificação por edital, que ocorre no décimo quinto dia a partir de sua
publicação.
Não se conhece do recurso apresentado em processo que já se encontra em fase
de cobrança no qual se questiona exclusivamente a validade da intimação por
edital.
INTIMAÇÃO AO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.017781/2002-40
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.017781/2002-40

Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos ano-calendário de 1997, em razão de omissão de rendimentos decorrente de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
O contribuinte impugnou o lançamento, ocasião em que apresentou documentos e
informações acerca dos depósitos considerados de origem não comprovada.
O Colegiado da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife/PE, por unanimidade de voto, julgou a impugnação procedente em parte.
Houve tentativa de intimação do resultado de julgamento em 17/6/2005, conforme
AR de fl. 303, que restou infrutífera com informação do Correios de ‘Mudou-se”. Dessa forma, a
ciência do resultado do julgamento se deu pelo Edital no 10/2006 de e-fl. 305, no qual constou a
informação de encontrar-se o contribuinte em lugar incerto. O contribuinte foi considerado ciente
da decisão recorrida em 6/7/2006 (fl. 307). Posteriormente, em 10/7/2006, o débito foi inscrito
em Dívida Ativa da União (fl. 312 a 314). Em 8/11/2007 o contribuinte apresenta petição
dirigida ao Procurador Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional, na qual alega não ter havido
o devido zelo em sua intimação, uma vez que houve intimação por edital sem exaurir os outros
meios possíveis, previstos no Art. 23 do Decreto 70.235/72, assim como na nossa legislação
processual, como por exemplo a intimação pessoal; que havia petição subscrita por advogado,
com endereço profissional do mesmo, patrono que tinha poderes de representação suficientes a
receber a intimação em questão, bastando, para tanto, a análise do instrumento procuratório às
fls. 246 dos autos. Que há vícios no edital, pois não constou seu CPF e utilizou número de
processo desconhecido (o presente processo), pois quando da apresentação da peça
impugnatória, em 15 de janeiro de 2003, formalizou-se o processo de no 10480.100003/2003-00.
Informa que, por viajar bastante, alterou seu domicílio fiscal. Protesta pelo saneamento do
processo para reabertura do prazo para apresentação de Recurso ao Conselho de Contribuintes.
Requer, assim, o encaminhamento do petitório a autoridade competente a analisar esse pleito,
tendo sido tal pleito encaminhado a este Conselho para sua análise.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Difiro o conhecimento do recurso.
Inicialmente, transcrevo a disposições do Decreto 7.574, de 2011:
Art. 56. ...
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Dessa forma, embora o pedido tenha sido direcionado ao Procurador da Fazenda
Nacional, foi encaminhado a este Conselho, a quem compete a análise da validade da intimação
por edital, que reflete diretamente na possibilidade interposição de recurso tempestivo.
Conforme se verifica nos autos, o contribuinte foi notificado da decisão de
primeira instância por edital, uma vez que restou improfícua a tentativa de notificação por via
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.017781/2002-40

postal, não tendo, após o prazo dado pelo edital, apresentado seu recurso. Alega inicialmente
que, antes da intimação por edital, deveria ter havido tentativa de intimação pessoal.
A questão cinge-se então a saber a validade da intimação por edital após uma
única tentativa de intimação por via postal, sem que se esgotassem as tentativas de intimação
pessoal e pela via postal.
Trata-se de matéria disciplinada no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da
União, que assim disciplina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I ­ no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II ­ em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
A norma não poderia ser mais clara: a intimação poderá ser feita por edital
quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput, ou seja, pessoalmente ou por via
postal. Foi o que fez a autoridade lançadora: após devolução do AR, frustrando a intimação por
via postal, procedeu à ciência por meio de edital, sendo tal intimação, nesse ponto, válida.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada por este Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos
meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Registre-se que a ciência por edital deu-se em 6/7/2006, ou seja, em data posterior
à vigência da lei no 11.119, de 2005.
Prossegue o contribuinte alegando que, diante da tentativa frustrada de sua
intimação por via postal, poderia ter sido intimado do resultado do julgamento o patrono, que
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.017781/2002-40

tinha poderes de representação. Trata-se de tema já sumulado por este Conselho, de observância
obrigatória por todos que aqui atuam:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por fim, questiona ainda o contribuinte a validade do edital por não conter seu
CPF, mas apenas seu nome, além de se referir a outro número de processo.
Inicialmente de se notar ser responsabilidade do contribuinte informar a
administração tributária o seu domicílio fiscal, que o elege, conforme previsto no art. 127 do
CTN:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na
forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
Nota-se que nos termos da legislação acima copiada, a intimação é feito por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo. Portanto, se o contribuinte mudou de endereço e não
comunicou tal fato à administração tributária, correta a intimação por edital.
Também nos termos da legislação cita, não há obrigatoriedade de indicação do
CPF do contribuinte no edital. Ora, o contribuinte não pode negar que o edital visava dar ciência
a ele, pois constou seu nome e o número do presente processo administrativo fiscal, no qual
discutia o presente lançamento. Quanto a eventual outro número de processo, noto que desde o
lançamento o controle do crédito lançado está no presente PAF, de forma que não acato a
alegação.
Diante desses fatos, considero válida a intimação feito por edital, não cabendo
mais qualquer recurso a este Conselho por estar o presente processo já em fase de cobrança, de
forma que não será conhecida a petição apresentada.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 325
DF CARF MF
Original